Tribunal: STF
Processo: ARE 809804
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. ARE 808.524 (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TEMA 735).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.